Tribunal: STF
Processo: HC 184418
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Pedido de prisão domiciliar. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 120.051, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em 01.07.2017, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Concluída a instrução criminal, a paciente foi condenada à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, III, todos da Lei n. 11.343/06, assegurado o direito de recorrer em liberdade.
    4. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso deu parcial provimento à apelação da defesa, apenas para “determinar a restituição VW/GOL 1.0, placa MWP-1300, cor prata, RENAVAM 845102079, ano/modelo 2004/2005, (documentos de ff. 246/247 – CD-R de f. 3), a quem de direito, por não haver prova de que tenha sido adquirido com o produto do tráfico, tampouco, tenha qualquer relação com o delito, devidamente comprovada”.
    5. Na sequência, o Juízo de origem determinou a expedição de mandado de prisão contra a condenada. Inconformada com a prisão, a defesa requereu ao magistrado que fosse assegurado à paciente o direito de cumprir a pena em regime domiciliar. O pedido foi indeferido.
    6. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 120.051, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar.
    7. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que a paciente possui duas filhas menores (de 1 ano e de 9 anos de idade) que dependem de seus cuidados. De modo que faz jus a iniciar o cumprimento da pena em regime domiciliar.
    8. Com essa argumentação, a defesa requer seja deferido o cumprimento da pena aplicada à acionante no regime domiciliar. 
    9. Decido.
    10. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    11. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva.
    12. O art. 117 da Lei de Execução Penal estabelece o seguinte:
    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”
    13. No caso de que se trata, para além de observar que a paciente foi definitivamente condenada a uma pena total de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, as instâncias de origem deixaram consignada a falta de uma plena comprovação dos demais requisitos para a concessão do regime domiciliar. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual, no sentido de que a defesa não fez a “prova pré-constituída acerca writ da situação de vulnerabilidade das filhas menores da paciente, acarretadas por sua ausência do lar, há não como lhe deferir o direito de cumprir pena em regime de prisão domiciliar. Não bastasse, verifica-se que a paciente foi condenada por Tráfico de drogas e Associação para tanto, uma vez, que ingressou em estabelecimento prisional com ‘avantajada’ porção de maconha em seu órgão genital, tendo, ainda, se associado a para o fim de (...) praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas dentro de estabelecimento prisional. Como se vê, cenário descrito, a conduta da paciente em nada colabora para a educação e desenvolvimento das crianças, aliás, evidentemente, atrapalha”. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                              Relator